Tribunal: TJSP
Processo: 1031889-16.2014.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição – Ocorrência – Embargos parcialmente acolhidos para aclarar decisão quanto ao reconhecimento da baixa definitiva do veículo, após sua venda como sucata e para majorar os honorários arbitrados.